Tribunal: TJPA
Processo: 0802571-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802571-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

AGRAVADO: JOAO B. DA SILVA TRANSPORTES, MUNICIPIO DE SANTAREM, FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA, PAULO JESUS DA SILVA, ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS, RESENDE BATISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA SUBSEÇÃO DA OAB EM SANTARÉM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO E DA EXECUÇÃO DO RESPECTIVO CONTRATO DE CONCESSÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO E URBANO DE PASSAGEIROS. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. CONTRATO CELEBRADO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS EM RELAÇÃO ÀS IRREGULARIDADES ALEGADAS. TUTELA CUJO DEFERIMENTO IMPLICARIA NO RETORNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER PRECÁRIO, SEM LICITAÇÃO E SEM VINCULAÇÃO CONTRATUAL A PADRÕES DE QUALIDADE. EVENTUAL DEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA NÃO SERIA COMPATÍVEL COM A PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO, NÃO REPRESENTARIA A SOLUÇÃO MENOS GRAVOSA E AS DESVANTAGENS SERIAM MAIORES DO QUE AS PRETENSAS VANTAGENS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o juízo
a quo
indeferiu pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender a Concorrência Pública nº. 001/2018 – SMT e a execução do respectivo contrato administrativo, cujo objeto consiste na concessão do serviço público de transporte coletivo e urbano de passageiros, no âmbito do Município de Santarém.

2.

Os pedidos de tutela de urgência devem ser analisados em juízo de cognição sumária. A partir da análise dos autos da ação civil pública 0801393-40.2019.8.14.0051, verifica-se que o controle realizado pelo TCM-PA foi extenso e minucioso, abrangendo não só questões suscitadas por interessados no certame como também pontos verificados
ex officio
pelo referido Tribunal de Contas. Embora este controle não afaste a atuação do Judiciário, não pode ser desconsiderado ou desconstituído em análise superficial relacionada à apreciação de pedidos de tutela de urgência.

3.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

4.

A suspensão do contrato de concessão, no caso em análise, não seria compatível com a proteção do interesse público, não representaria a solução menos gravosa e as desvantagens seriam maiores do que as pretensas vantagens, pois a medida almejada acarretaria, na prática, o retorno de um serviço prestado em caráter precário, sem licitação e sem vinculação contratual a padrões de qualidade. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano ou risco que justifique a suspensão da Concorrência Pública nº. 001/2018 – SMT e da execução do respectivo contrato administrativo, sobretudo considerando que o certame já foi homologado e que a concessão já está em vigência.

5.

Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do agravo de instrumento e negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ, contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

que, nos autos da
ação civil pública nº. 0801393-40.2019.8.14.0133
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender a Concorrência Pública nº. 001/2018 – SMT e a execução do contrato administrativo firmado entre o MUNICÍPIO E SANTARÉM e a empresa RESENDE BATISTA LTDA, atos relacionados à concessão do serviço público de transporte coletivo e urbano de passageiros, no âmbito municipal.

A agravante sustenta

que a referida decisão deve ser reformada, alegando, em síntese, as seguintes razões:

a)

O juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da liminar com base em pareceres e decisões do TCM-PA, os quais não contemplam todas as questões levantadas na inicial da ação civil pública;

b)

Ausência de estudos técnicos de viabilidade do projeto básico da licitação;

c)

O controle realizado pelo TCM-PA não afasta o controle por parte do Poder Judiciário;

d)

Ausência de plano de mobilidade urbana;

e)

Fatos supervenientes relacionados ao contrato administrativo, quais sejam: e.1) Omissão indevida de prazo, no contrato administrativo, para expedição das ordens de serviço para início da execução do contrato; e.2) Certidão negativa de débitos municipais da empresa RESENDE BATISTA vencida à época da Contratação e permanência da irregularidade em momento posterior; e.3 ) Pagamento da primeira parcela do valor de contrapartida, devido pela concessionária, após 13 (treze) dias da assinatura do contrato, quando deveria ter sido adimplida no ato da contratação;

f)

Perigo de dano ao erário e ao usuário de serviço público de transporte municipal, em razão de serviço público de péssima qualidade;

g)

Ausência de irreversibilidade da medida pleiteada.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a agravante pugnou pela antecipação de tutela recursal, especificamente para suspender a execução do contrato em comento. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada e a concessão da liminar pleiteada na inicial.

A recorrente instruiu o recurso com os documentos que considerou úteis para a compreensão da controvérsia, destacando-se que, como os autos do processo são eletrônicos, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC, conforme previsto no § 5º do mesmo dispositivo.

Em decisão ID 2184763, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação ali apresentada.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 2412045.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do ID 2563941.

Eis o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ, contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

que, nos autos da
ação civil pública nº. 0801393-40.2019.8.14.0133
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender a Concorrência Pública nº. 001/2018 – SMT e a execução do contrato administrativo firmado entre o MUNICÍPIO E SANTARÉM e a empresa RESENDE BATISTA LTDA, atos relacionados à concessão do serviço público de transporte coletivo e urbano de passageiros, no âmbito municipal.

Os pedidos de tutela de urgência devem ser analisados em juízo de cognição sumária, a partir dos elementos apresentados pelo postulante.

Foi justamente nesta análise perfunctória, inerente ao juízo de cognição sumária, que o juízo
a quo
, com base nas decisões e pareceres do TCM-PA juntados com a própria inicial, considerou que não estavam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano que justificam o deferimento das tutelas de urgência, sejam de natureza cautelar ou antecipatória.

A partir da análise dos autos da ação civil pública 0801393-40.2019.8.14.0051 (processo eletrônico com 3.064 páginas até a presente data), verifica-se que o controle realizado pelo TCM-PA foi extenso e minucioso, abrangendo não só questões suscitadas por interessados no certame como também pontos verificados
ex officio
pelo referido Tribunal de Contas. Embora este controle não afaste a atuação do Judiciário, não pode ser desconsiderado ou desconstituído em análise superficial relacionada à apreciação de pedidos de tutela de urgência.

O projeto básico do certame, que correspondeu ao anexo IX do edital, possui informações extensas e detalhadas sobre o serviço a ser prestado em regime de concessão (ID’s 8531672 até 8531686 dos autos da ACP), disponibilizando aos interessados o conhecimento dos fatores que deveriam considerar para a elaboração de suas propostas. Além disso, o projeto básico utilizado na concorrência não impede a ampliação posterior do serviço com o objetivo de torná-lo mais acessível e eficiente.

Alguns documentos presentes na ação civil pública em comento indicam que os dados, levantamentos, relatórios técnicos e demais informações consideradas para a elaboração do projeto básico estavam à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito do Município de Santarém, a exemplo do que consta no ID 8533374 daquele processo.

Sobre a ausência do plano de mobilidade urbana, observa-se que esta circunstância não poderia impedir a realização da concorrência pública, seja por ausência de previsão legal condicionando a licitação à prévia elaboração de tal plano, seja pelo fato de que o certame foi realizado em cumprimento à sentença proferida nos autos da ACP 0012341-19.2011.8.14.0051, cuja finalidade consistia justamente em obrigar o ente federativo a regularizar o serviço de transporte público, que estava sendo prestado, há quase 30 (trinta) anos, de forma precária, sem o devido processo licitatório para a concessão, conforme assinalado no parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do Município (ID 8531639 – págs. 3 a 9 da ACP proposta pela agravante).

No mesmo documento (ID 8531639) consta a informação de que a multa diária para o caso de descumprimento foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o Município de Santarém já estava em mora à época da fase interna do processo licitatório e o cálculo da penalidade já havia chegado ao valor de R$ 9.645.942,84 (nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

A Lei nº. 12.587/12, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seu art. 10, ao tratar das diretrizes para licitar a contratação de serviços de transporte público, não impõe a elaboração prévia de plano de mobilidade como condição à realização do certame.

Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:

I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação;

II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas;

III - alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente;

IV - estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e

V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária.

Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8º e 9º desta Lei.

Embora a elaboração de tal plano seja uma obrigação legal inerente à política de mobilidade urbana, não há dispositivo legal que impeça a conclusão desta providência após a realização do processo licitatório. A inexistência do plano de mobilidade implica em penalidade específica ao município, o qual fica impedido de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atenda às exigências legais, conforme previsto no art. 24, §§ 4º e 8º, da Lei nº. 12.587/12.

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

(...)

§ 4º O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser elaborado e aprovado até 12 de abril de 2021. (Redação dada pela Medida Provisória nº 906, de 2019) .

(...)

§ 8º Encerrado o prazo estabelecido no § 4º, os Municípios que não tenham aprovado o Plano de Mobilidade Urbana ficarão impedidos de receber recursos do Orçamento Geral da União consignados à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional até que seja cumprida a exigência prevista nesta Lei, ressalvada a hipótese de instrumentos de repasse já celebrados. (Incluído pela Medida Provisória nº 906, de 2019).

Outrossim, caso a implementação posterior do plano de mobilidade traga ônus superveniente à concessionária, existe a possibilidade de se promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei nº. 8.987/95, devendo o município, em tal hipótese, assegurar a modicidade tarifária.

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

(...)

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

A omissão contratual relativa ao prazo de expedição das ordens de serviço para início da execução do contrato, bem como o atraso de 13 (treze) dias no pagamento da contrapartida contratual devida pela concessionária, não constituem razões suficientes para ensejar a suspensão pretendida pela agravante.

Suspender o contrato por tais motivos seria medida manifestamente desproporcional.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a suspensão do contrato de concessão, no presente caso, não seria compatível com a proteção do interesse público, não representaria a solução menos gravosa e as desvantagens seriam maiores do que as pretensas vantagens, pois a medida almejada, implicaria, na prática, o retorno de um serviço prestado em caráter precário, sem licitação e sem vinculação contratual a padrões de qualidade.

Além disso, a omissão contratual de determinado prazo pode ser facilmente sanada por meio de um aditamento contratual, cabendo destacar que, pela lógica da concessão, a concessionária tem interesse em iniciar a execução do contrato com maior brevidade possível para que possa auferir os rendimentos decorrentes da atividade.

Por sua vez, o atraso de 13 (treze) dias no pagamento da contrapartida devida pela concessionária não é capaz de gerar grave prejuízo ao erário e tal conduta pode ser sancionada com as penalidades previstas no instrumento contratual e na Lei nº. 8.666/93.

O mesmo raciocínio de proporcionalidade também se aplica à alegação de que a empresa RESENDE BATISTA estava com a certidão negativa de débitos municipais vencida à época da assinatura do contrato. Não seria proporcional suspender a execução do contrato de concessão por este motivo, pois a consequência seria consideravelmente pior, ou seja, haveria o restabelecimento de um serviço prestado em caráter precário, sem licitação, sem vinculação contratual a padrões de qualidade e com inadmissível desobediência a uma sentença proferida em outra ação civil pública, ocasionando risco de prejuízo ao erário tendo em vista a possível retomada da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

Destaca-se que a concessionária, na fase de habilitação do certame, apresentou todas as certidões de regularidade fiscal exigidas. Além disso, a empresa em comento tem a obrigação legal e contratual de manter as condições de habilitação durante todo o período da concessão. O descumprimento de tais exigências, pode ensejar a aplicação de penalidades legais e contratuais, além de eventual rescisão contratual no caso de violações reiteradas, situação em que o ente municipal estaria legalmente autorizado a realizar novo certame.

Em relação à possibilidade de aumento indevido do preço da tarifa e à eventual falta de qualidade do serviço prestado pela concessionária, tais questões podem ser objeto de controle específico do Judiciário, por meio de ações judiciais próprias, sem que haja a necessidade da suspensão imediata do contrato de concessão, como pretende a agravante.

Na mesma esteira do raciocínio acima desenvolvido, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Agravante que alega irregularidade na documentação apresentada pela empresa vencedora do certame. Medida de urgência que teria por propósito evitar dano ao erário municipal. Impossibilidade de avaliar, nessa fase inicial do processo, se este dano seria maior do que o prejuízo que certamente decorreria da abrupta interrupção da prestação do serviço, levando em conta a urgência que esta envolve. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20525969720188260000 SP 2052596-97.2018.8.26.0000, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 12/12/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2018).

As razões acima explanadas indicam a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela urgência pleiteada na ação civil pública proposta pela agravante, ou seja, demonstram, em juízo de cognição sumária, que não se verifica a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da Concorrência Pública nº. 001/2018 – SMT e da execução do contrato administrativo firmado entre o Município de Santarém e a empresa Resende Batista Ltda.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2019.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 21/02/2020